Tribunal: TJDFT
Processo: 0707595-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. AVALIAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DA REDUÇÃO DO MONTANTE MENSAL DOS ALIMENTOS POR MEIO DE DECISÃO LIMINAR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de redução da prestação dos alimentos provisórios.
2. A prestação de alimentos resulta da ponderação entre a necessidade da alimentanda e a possibilidade do alimentante. Por essa razão somente após a regular instrução do processo será possível aferir, com a mínima segurança, a efetiva situação financeira do alimentante em contraposição à necessidade da alimentanda.
3. A instauração do contraditório é necessária, regra geral, para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida pelo alimentante.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.